Tribunal: CARF
Processo: 10380.731390/2013-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO RIGO PINHEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-27

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.731390/2013-12
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-012.337 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
07 de novembro de 2023
Recorrente
EMPREENDIMENTO PAGUE MENOS S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Ano-calendário: 2010
AVISO PRÉVIO INDENIZADO. RECURSO ESPECIAL No 1.230.957/RS.
DESPACHO No 42/2021 DA PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA
NACIONAL. NATUREZA INDENIZATÓRIA.
De acordo com decisão do STJ, proferida no RE No 1.230.957/RS na
sistemática do art. 543C da Lei no 5.869/1973, não incidem contribuições
previdenciárias sobre o aviso prévio indenizado em razão de seu o caráter
indenizatório.
DÉCIMO
TERCEIRO
PROPORCIONAL
AO
AVISO
PRÉVIO
INDENIZADO. INTERPRETAÇÃO SISTÊMICA JURISPRUDENCIAL.
SÚMULA No 688 DO STF. RESP No 1.066.682 (RITO REPETITIVO).
Embora o Superior Tribunal de Justiça tenha consolidado jurisprudência no
sentido de que não incide contribuição previdenciária sobre os valores pagos a
título de aviso prévio indenizado (por não se tratar de verba salarial),
relativamente à incidência da exação sobre o décimo terceiro salário
proporcional no aviso prévio indenizado, prevalece o entendimento de que o
décimo terceiro salário (gratificação natalina) integra o salário de contribuição,
para fins de incidência de contribuição previdenciária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos: (1) rejeitar a conversão
do julgamento em diligência, sobrestando o julgamento até manifestação definitiva do STJ
acerca do Tema 1.170 da sistemática dos recursos repetitivos. Vencidos os conselheiros Gregório
Rechmann Júnior, Ana Cláudia Borges de Oliveira e Wilderson Botto; e (2) no mérito, por
unanimidade de votos, dar provimento parcial ao recurso voluntário interposto, cancelando o
crédito tributário referente ao aviso prévio indenizado, com manutenção específica dos valores
relativos ao décimo terceiro sobre ele incidente (aviso prévio indenizado).
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz
- Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.731390/2013-12
Fl. 2542
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-012.337 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.731390/2013-12

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Rigo Pinheiro
- Relator
Participaram do presente julgamento os (as) Conselheiros (as): Ana Cláudia
Borges de Oliveira, Diogo Cristian Denny, Francisco Ibiapino Luz (Presidente), Gregório
Rechmann Junior, José Márcio Bittes, Rodrigo Duarte Firmino, Rodrigo Rigo Pinheiro (Relator)
e Wilderson Botto (suplente convocado).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra Acórdão de Impugnação, que
manteve o crédito tributário lançado nestes autos, por entender que: (i) há previsão legal expressa
(artigo 30, I, ‘a’, da Lei no 8.212/91) para manutenção das cobranças das contribuições
previdenciárias decorrentes dos riscos de ambiente de trabalho (SAT/GILRAT), terceiros,
salário-educação, INCRA, SESC, SENAC e SEBRAE, bem como aquelas quanto à arrecadação
e o repasse; (ii) não há qualquer formalização da Procuradoria da Fazenda Nacional, em relação
ao aviso prévio indenizado, sobre a dispensa de contestar e/ou recorrer, em função do RE no
565.160, em trâmite no Supremo Tribunal Federal; e (iii) que é vedado aos órgãos de julgamento
administrativo, no âmbito do processo administrativo federal, afastar a aplicação ou deixar de
observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
O crédito tributário em litígio é composto de contribuições previdenciárias
(patronal e segurados) e de terceiros, cuja base de incidência são as verbas relativas ao aviso
prévio e décimo terceiro indenizado, as quais não foram declaradas em GFIP pela Recorrente
(exercício de 2010).
Em sede de Impugnações de primeira instância, o ora Recorrente ponderou os
seguintes argumentos, com delineamento sintético abaixo:
(i)
Em sede preliminar, pleiteia a nulidade do processo administrativo, em
função de vício formal constatado pela impossibilidade de se apreender “a
base de cálculo e o fato gerador da obrigação principal”, a partir do
Relatório de Procedimento Fiscal;
(ii)
Ilegalidade e inconstitucionalidade do Decreto no 6.727/09, considerando
que o aviso prévio indenizado consiste em reparação a um dano ou
prejuízo causado ao empregado, não se aplicando – portanto, a tributação
(colaciona jurisprudência);
(iii)
Reforça o argumento acima apontando afronta ao disposto nos artigos 146,
150, I, III (alíneas ‘a’, ‘b’ e ‘c’), 195, I, II e §6o e, por fim, ao artigo 5o, II,
todos da Constituição Federal de 1988; e
Fl. 2543
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-012.337 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.731390/2013-12

(iv)
Pedido de prova pericial e produção das demais que se fizerem
necessárias.
Na sessão de 18 de junho de 2014, a 13a Turma da DRJ/SPO, por meio do
Acórdão 16-58.678, manteve integralmente a cobrança do crédito tributário em comento, com
supedâneo nas seguintes razões:
(i)
Que o sujeito passivo conhecia a origem dos tributos lançados, que tomou
plena ciência dos fatos geradores (demonstrados nos relatórios integrantes
da autuação) e que teve tempo hábil (prazo legal) para apresentar suas
contrariedades. Sem qualquer compatibilidade, portanto, com a hipótese
de nulidade por vício formal eivada;
(ii)
Que, com efeito, muito embora tenha havido análise e pronunciamento do
Superior Tribunal de Justiça acerca da impossibilidade de incidência de
contribuição previdenciária sobre, inclusive a verba analisada neste caso –
aviso-prévio indenizado, a PGFN não havia formalizado a inclusão de tal
rubrica dentre aquelas com relação às quais há dispensa de contestar e
recorrer em razão, especialmente, da existência de processo (RE no
565.160), em trâmite no Supremo Tribunal Federal, com repercussão geral
reconhecida, cujo decisório final poderia alterar o entendimento já
consolidado pelo já mencionado Órgão superior; e
(iii)
Que a produção de provas e/ou perícia, neste caso, seria desnecessária,
pois a matéria ora discutida cingia-se tão-somente a questões jurídicas.
Em sede de Recurso Voluntário, a Recorrente, basicamente, reitera as questões
sobre a ilegalidade e inconstitucionalidade da cobrança de contribuição previdenciária sobre o
aviso prévio indenizado e pugna, alternativamente, pelo sobrestamento do feito até o julgamento
do mencionado Recurso Extraordinário pendente de julgamento, em sede de repercussão geral.
Não houve apresentação de contrarrazões peça Procuradoria Geral da Fazenda
Nacional.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Rodrigo Rigo Pinheiro, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e, bem por isso, conheço-o para fins de seu
julgamento.
A matéria ora em discussão, apesar de discutida por décadas em nossa
jurisprudência, é possivelmente de rápida resolução atualmente. Tanto assim o é, que essa Turma
já julgou este tema recentemente nos Acórdãos 2402-011.806 e 2402-010.382. Há citação,
inclusive, no primeiro Acórdão mencionado, de precedente da Segunda Turma do Conselho
Superior de Recursos Fiscais (Acórdão 9202-009.921).
Fl. 2544
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-012.337 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.731390/2013-12

Isso porque, a própria Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) publicou
o Despacho no 42/2021, cujo conteúdo aprovou os Pareceres PGFN/CRJ/COJUD no15.147/2020
e 1.626/2021, os quais consolidaram o entendimento de que não incidem contribuições
previdenciárias sobre o aviso prévio indenizado.
Em atenção ao disposto no art. 19-A, III, da Lei no 10.522/2002, os Pareceres
foram fundamentados na tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento do
Tema Repetitivo 478, o qual definiu pela não incidência da contribuição previdenciária sobre os
valores pagos, a título de aviso prévio indenizado, devido à sua natureza não remuneratória.
Desse modo, a própria Recorrida consolidou o seu entendimento de que as
contribuições previdenciárias a cargo do empregador (SAT/RAT) e do empregado, bem como
aquelas destinadas aos terceiros, não incidem sobre o aviso prévio indenizado.
Seria, então, forçoso – em um primeiro momento, que este Conselheiro adotasse o
disposto no artigo 62, §2o do RICARF. E ele assim o faz, ao menos parcialmente. Explica-se:
Há, nesta lide, um contraponto específico que não se pode deixar passar
desapercebido: o reflexo do aviso prévio indenizado no 13o salário. E, certamente, esse será o
ponto nodal de discussão neste Voto. Aliás, esse é o ponto de exceção reiteradamente combatido
pela Procuradoria da Fazenda Nacional (inclusive, expressamente apontado como uma exceção
em seus Pareceres e Despachos).
Apesar de “soar” que esse tema, também, estaria já abrangido pelo já citado Tema
Repetitivo 478, do Superior Tribunal de Justiça (por haver um raciocínio automático de que o
reflexo do aviso prévio indenizado no 13o salário seria como um “anexo e/ou uma decorrência”
natural daquele), é fato que sua tecnicidade não denota tal qualidade.
Para a Fazenda Nacional, a gratificação natalina, por ostentar caráter permanente,
integra o conceito de remuneração, sujeitando-se, consequentemente, à contribuição
previdenciária.
Além disso, para esse Órgão, a Lei 8.620/1993, em seu art. 7o, § 2o, haveria
autorizado, expressamente, a incidência da contribuição previdenciária sobre o valor bruto do 13o
salário. Nesse contexto, a circunstância de o aviso prévio indenizado refletir na composição da
gratificação natalina seria irrelevante, devendo a contribuição previdenciária incidir sobre o total
da respectiva verba. Assim, os valores relativos ao 13o proporcional ao aviso prévio indenizado
por possuem natureza remuneratória (salarial), sem o cunho de indenização, sujeitar-se-iam à
incidência da contribuição previdenciária.
Já para a posição contrária (isto é, contribuinte), a gratificação natalina projetada,
por se tratar de verba acessória decorrente do aviso prévio indenizado, merece idêntico
tratamento. Nesse racional, não incidindo a contribuição previdenciária sobre o aviso prévio
indenizado, afastada estaria, por conseguinte, sua incidência sobre a projeção do aviso prévio
indenizado na percepção do 13o salário.
Em busca da orientação do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema, este
Conselheiro levantou que a jurisprudência, relativa ao décimo terceiro proporcional ao aviso
prévio indenizado, é pacífica, na Primeira Turma, quanto à sua incidência pela contribuição
Fl. 2545
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-012.337 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.731390/2013-12

previdenciária patronal. Como precedentes, podemos citar: AgInt nos EDcl no REsp
2028362/SP, de Rel. Ministro Herman Benjamin, DJe 27.06.2023; AgInt nos EDcl no REsp
1.693.428/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 11.5.2018; AgInt
no REsp 1.661.525/CE, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 26.4.2018;
REsp 1.719.970/AM, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 21.3.2018; AgInt no
REsp 1.643.425/RS, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 17.8.2017; AgInt nos
EDcl no REsp 1.572.102/PR, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 15.5.2017;
AgRg no REsp 1.530.494/SC, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 29.3.2016;
REsp 1.531.122/PR, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 29.2.2016;
AgRg nos EDcl no REsp 1.489.671/PR, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe
13.11.2015; REsp 1.444.203/SC, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe
24.6.2014.
Dando mais um passo, verificou-se que, atualmente, sob o rito dos recursos
especiais repetitivos, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ) definirá se "é
cabível a incidência de contribuição previdenciária sobre os valores pagos a empregado, a título
de 13o salário proporcional, referente ao aviso prévio indenizado". Foram selecionados quatro
recursos como representativos da controvérsia, cadastrada como Tema 1.170 (outubro de 2022).
São esses os Recursos Especiais 1.974.197, 2.000.020, 2.003.967 e 2.006.644.
Observem, então, nobres Conselheiros, que o tema demanda um olhar mais
aprofundado.
O que me parece, salvo melhor julgamento, é que, embora o Superior Tribunal de
Justiça tenha consolidado jurisprudência no sentido de que não incide contribuição
previdenciária sobre os valores pagos a título de aviso prévio indenizado (por não se tratar de
verba salarial), relativamente à incidência da exação sobre o décimo terceiro salário
proporcional no aviso prévio indenizado, prevalece o entendimento de que o décimo
terceiro salário (gratificação natalina) integra o salário de contribuição, para fins de
incidência de contribuição previdenciária.
Buscou-se ainda mais: nos termos da Súmula n. 688 do STF, "é legítima a
incidência da contribuição previdenciária sobre o 13o salário".
Por ilação lógico-sistêmica, o Superior Tribunal de Justiça acompanhou esse
entendimento, conforme se infere do julgamento de recurso submetido à sistemática do art. 543-
C do Código de Processo Civil (STJ, REsp n. , Rel. Min. Luiz Fux, j. 09.12.09).
E tal posicionamento/orientação possui sensatez em sua análise sistêmica.
Não há alteração da natureza jurídica da verba (13o salário), pelo simples fato de
essa encontrar-se no cômputo ou nas vestes do aviso prévio indenizado. Aliás, nas decisões
encontradas no Superior Tribunal de Justiça, o único a divergir foi o ministro Napoleão Nunes
Maia Filho, que afirmou que todas as parcelas decorrentes do aviso prévio indenizado devem ter
o mesmo tratamento.
Nessa linha, e considerando que este Conselheiro tenta sempre observar a linha de
precedentes e orientações jurisprudências dos Órgãos Superiores do Poder Judiciário, a fim de
outorgar o mínimo de segurança jurídica ao processo administrativo tributário (principalmente,
Fl. 2546
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-012.337 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.731390/2013-12

para evitar a cobrança de créditos tributários fadados ao cancelamento na esfera judicial, que só
prejudicam a União Federal e/ou o Contribuinte em termos de pagamento de verbas
sucumbenciais), há de se cancelar parcialmente o crédito tributário em comento, com
manutenção específica aos valores relativos ao décimo terceiro proporcional ao aviso prévio
indenizado.
Conclusão
Diante do exposto, dou provimento parcial ao Recurso Voluntário, a fim de
cancelar o crédito tributário em comento, com exceção específica aos valores relativos ao
décimo terceiro proporcional sobre o aviso prévio indenizado.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Rigo Pinheiro

Fl. 2547
DF CARF MF
Original